Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUEDA EM BURACO. OBRA PARTICULAR. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE COMPROMETEU A COORDENAÇÃO MOTORA E A COGNIÇÃO, IMPOSSIBILITANDO A VÍTIMA DE CHAMAR POR SOCORRO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
2. A obra que gerou o buraco em que caiu o genitor do autor e o levou a óbito se trata de obra particular e, por isso, não seria exigível do ente estatal a fiscalização ou manutenção de tal obra. Logo, inexiste nexo causal entre o acidente e eventual conduta omissiva do Estado a atrair a responsabilidade deste sobre o evento danoso. Inexistente o nexo causal, resta afastada a responsabilidade civil estatal e, via de consequência, o dever de compensar os alegados danos morais.
3. Além de não haver responsabilidade estatal sobre o ocorrido, a perícia encontrou alto teor de etanol no corpo da vítima, em quantidade capaz de comprometer sua coordenação motora, além de ter sido identificada ingestão de benzodiazepínico, usado comumente para tratamento de insônia e ansiedade. Ademais, foi indicada como causa da morte edema e hemorragias pulmonares, sendo que a posição que o corpo assumiu após a queda apresenta potencialidade para ocasionar asfixia mecânica.
3.1. Considerando-se a profundidade do buraco e a presença de aparelho celular no bolso da bermuda da vítima, bem como a ausência de lesões traumáticas, haveria possibilidade de que esta lograsse sair do buraco de forma autônoma ou mesmo chamasse por socorro por intermédio de seu aparelho celular, acaso não estivesse sob efeito de embriaguez.
4. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.